Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Trata-se de requerimento incidental à interposição da apelação, em que MARIA JOSE GUILHERME DE MEDEIROS, a apelante, pleiteia a suspensão do julgamento do presente recurso (ID 74599106). O requerimento foi apresentado pela apelante em petição separada (ID 75488833), posteriormente à interposição da apelação, que foi interposta nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor de VILMA HENRIQUE TOMAZ e de MARCUS HENRIQUE TOMAZ, contra a sentença de ID 74599097, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de litispendência e de falta de interesse de agir e, no mérito, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento da ausência de inventário de coproprietário do imóvel que já era falecido à época do negócio jurídico. Nas razões do requerimento (ID 75488833), a apelante argumenta que o ajuizamento da ação de inventário é um fato novo que impacta diretamente no julgamento do presente recurso, caracterizando a hipótese de suspensão processual por prejudicialidade externa, a teor do art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil. Menciona a existência de (r)isco real de se proferir uma decisão conflitante com a que vier a ser determinada no juízo sucessório, gerando grave insegurança jurídica. Requer o recebimento da petição e o reconhecimento da existência de questão prejudicial externa, determinando-se, com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC, a suspensão do trâmite do presente recurso até o julgamento definitivo da Ação de Inventário (n. 0744862-69.2025.8.07.0001). Em petição de ID 75665425, os apelados sustentam que o ajuizamento superveniente da ação de inventário pela recorrente caracteriza preclusão lógica, porquanto tal ato representaria adesão integral e inequívoca à sentença, isto é, caracterizando prática manifestamente incompatível com a vontade de recorrer. Ademais, asseveram que resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, sob o fundamento de que (n)o bojo do inventário as transferências são feitas pelo próprio formal de partilha, o que torna desnecessária qualquer outra medida de adjudicação, de molde que a própria pretensão de adjudicação compulsória perde a utilidade. Pugnam, então, pelo acolhimento das preliminares e, por conseguinte, pelo não conhecimento do apelo. É o relatório. Decido. Como visto, após a interposição do recurso de apelação, a autora informou o ajuizamento da ação de inventário, o que gerou a formulação superveniente de pedidos – tanto da apelante quanto dos apelados – em decorrência do mencionado fato novo, cuja análise deve ser prévia a eventual julgamento do mérito recursal, tendo em vista seu caráter de prejudicialidade. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO A apelante formula o pedido de suspensão do julgamento do recurso por ela interposto com base no disposto no art. 313, V, 'a', do CPC, o qual prescreve que o processo deve ser suspenso quando (a) sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Segundo entende a recorrente, o ajuizamento da ação de inventário representaria um fato novo que supostamente geraria uma prejudicialidade externa ao julgamento do apelo interposto na ação de adjudicação compulsória. No entanto, o que se verifica é que inexiste a prejudicialidade mencionada, porquanto a solução da causa externa apontada, no caso, a resolução do inventário, não se revela necessária para a análise do mérito da causa que aqui se examina. Ora, os institutos jurídicos dos quais a autora lançou mão são distintos, inexistindo risco de decisões contraditórias, tampouco de dependência do inventário para análise da adjudicação compulsória, até mesmo em virtude de que as ações foram ajuizadas a partir de causa de pedir distintas, contemplando pedidos diferentes. Como é sabido, a ação de adjudicação compulsória tem por objetivo suprir a recusa injustificada do promitente vendedor em transferir a propriedade do imóvel. Logo, a alegação da apelante, no sentido de que o fundamento de improcedência de sua pretensão foi a ausência de inventário, deverá ser analisado por ocasião do julgamento do presente recurso, sendo desinfluente, para o deslinde da presente controvérsia, se houve a superveniente abertura de inventário, até mesmo em virtude de que, nesse instante processual, não se revela adequado analisar se a fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante será, ou não, mantida. Como reforço argumentativo, deve ser registrado que a decisão proferida nos autos do inventário (ID 248075208), de determinação de suspensão daquela ação em decorrência da pendência de julgamento do presente apelo, vai de encontro ao requerimento aqui formulado pela autora. Ante o exposto, REJEITO o pedido de suspensão do julgamento deste recurso, tendo em vista a ausência de prejudicialidade externa entre a análise desta ação e a resolução do inventário ajuizado de forma superveniente. DA SUPOSTA PERDA SUEPRVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL SUSCITADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELOS RÉUS Conforme relatório, os apelados suscitaram, a partir do fato novo alegado pela apelante, preliminares de não conhecimento do recurso em razão da preclusão lógica e da perda superveniente do interesse recursal. Compulsando os autos, aduz-se que o fato de a autora haver promovido a abertura de inventário em momento posterior à interposição de apelo na ação de adjudicação compulsória não caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer, tampouco implica perda do objeto do recurso. O ajuizamento de inventário, no caso dos autos, não retira o interesse processual da autora da adjudicação compulsória, porquanto permanece o seu direito de buscar transferir a propriedade de imóvel alegadamente quitado pela via da adjudicação. O fato novo trazido aos autos pela apelante não representa conformidade com a sentença, nem desistência tácita do recurso, mas manejo de institutos jurídicos distintos pela autora no intuito de fazer valer sua pretensão de transferência da propriedade de imóvel, persistindo seu interesse no julgamento do recurso interposto na presente ação de adjudicação compulsória. O que se vislumbra é que, na eventualidade de serem procedentes ambas as ações, a autora poderá se valer de qualquer dos institutos jurídicos que lhe foram favoráveis para efetivação da pretensão de transferência da propriedade. Ante o exposto, REJEITO as preliminares aventadas pelos apelados em petição apresentada após o oferecimento de suas contrarrazões, afastando sua pretensão de não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO Com estas considerações, REJEITO os pedidos formulados pelos litigantes, tanto em petição de ID 75488833, quanto em petição de ID 75665425, e mantenho o prosseguimento desta ação, com o julgamento do recurso de apelação interposto nestes autos. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Inclua-se em pauta para julgamento.